Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. A declaração apresentada pela pessoa natural dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo.
2. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à comprovação de sua hipossuficiência - Súmula 481.
3. No caso em exame, cumpria à empresa agravante apresentar seu último balanço patrimonial ou outro documento que demonstrasse o resultado de suas receitas e despesas, de modo a amparar o pedido de gratuidade de justiça. Do mesmo modo, a agravante, pessoa física, não trouxe aos autos provas hábeis a comprovar que o pagamento das despesas processuais representa um encargo financeiro insuportável, a comprometer seu sustento e de sua família.
4. A decisão recorrida, com percuciência, observou a necessidade de se comprovar a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, o que, efetivamente, não ocorreu, tendo em vista que não há nos autos elementos hábeis a demonstrar que os reconvintes/agravantes não possam destinar parte de sua receita ao pagamento de módicas custas processuais, como as cobradas nesta Corte de Justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.